Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704186-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, DOROTHY PASSOS SANTOS D E C I S Ã O MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS opõe embargos de declaração em face do seguinte despacho: “A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: ‘definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos’. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se” (ID 34936357). O embargante requer “que os presentes embargos sejam admitidos, procedendo-se com o saneamento do vício apontado, a fim de que se supra a omissão no que tange a suspensão da CNH da parte” (ID 35783791). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, caput do Código de Processo Civil, embargos de declaração são cabíveis contra decisão; não contra despacho. E como tal deve ser classificado o pronunciamento judicial pelo qual determinado o sobrestamento dos autos nos termos do que determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. E contra despacho não cabe recurso. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme orientação desta Corte, o despacho que determina o sobrestamento do feito no tribunal no aguardo de julgamento de caso líder é irrecorrível, porquanto não possui carga decisória, sendo incapaz de gerar prejuízos às partes, consubstanciando-se em ato de mero expediente. Precedentes: AgInt no AgInt no REsp. n. 1.365.865/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 01.04.2019; AgRg nos EDcl nos EDcl na PET no RE nos EDcl no AgRg no REsp. n. 1.145.084/PR, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20.05.2015; AgInt nos EREsp. n. 1.533.927 / MG, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 07.11.2018. 2. Registre-se que, depois do advento do CPC/2015, tanto o despacho que determina o sobrestamento do feito no tribunal no aguardo de julgamento de caso(s) escolhido(s) como repetitivo quanto aquele que determina o retorno dos autos ao tribunal de origem para aguardo de julgamento de recurso(s) repetitivo(s) ou repercussão geral, em razão da identidade de questões, estão sujeitos ao procedimento estabelecido nos §§9o a 13, do art. 1.037, do CPC/2015 (procedimento de distinção ou "distinguishing"). Contudo esse procedimento não abarca os despachos de sobrestamento por motivos outros, notadamente o do presente caso onde o sobrestamento deriva de mera similitude de casos e não implica a submissão do resultado do feito ao resultado do processo eleito como parâmetro para a suspensão, seja ele repetitivo ou não. A decisão aqui de sobrestamento é irrecorrível por ausência de previsão legal (taxatividade recursal). 3. Agravo interno não conhecido” (AgInt no REsp n. 1.861.085/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/5/2022.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOS AUTOS DE ORIGEM. REVOGAÇÃO DO DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilita-se a modificação da decisão que determina o sobrestamento do agravo de instrumento e do processo de origem, se um dos temas debatidos nesse recurso se enquadra à ordem de suspensão proferida por Ministro do STJ em recurso especial repetitivo. 2. Agravo regimental não provido” (Acórdão 1005379, 20150020328226AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora